Tribunal: TJPA
Processo: 0025829-84.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: VALCICLEI CARDOSO DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0025829-84.2017.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ART.157, §2º, I e II, do CP - PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIÁVEL.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na insuficiência de provas. Argumentação desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

consoante à fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: VALCICLEI CARDOSO DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0025829-84.2017.8.14.0401
R e l a t ó r i o

VALCICLEI CARDOSO DE OLIVEIRA
interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, I e II, do CP.

Consta da denúncia que no dia 17 de outubro de 2017, por volta das 02h25min, na Passagem Teodoro Palmeira, no Bairro do Barreiro em Belém, o apelante praticou o crime de roubo, utilizando-se de uma arma de fogo e em concurso com outros criminosos, em face das vítimas Ester da Conceição Ferreira e Geovany Tarsício Belo Gomes.

Geovany estava chegando à casa da amiga Ester pela madrugada, depois de um dia de trabalho como taxista, quando foi surpreendido pelo recorrente e seus comparsas, que invadiram a casa para cometer o delito. O apelante, de posse de uma arma de fogo, interrompeu o sono da vítima Ester e mediante grave ameaça revistou seu quarto. Encontrou um cofre de barro, bem como a importância aproximada de R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais), que levou consigo.

Em ato contínuo, subtraíram o veículo Fiat Idea Adventure e a importância de R$800,00 (oitocentos reais), da vítima Geovany. Saindo em alta velocidade no veículo roubado, empreenderam fuga. Nesse momento, uma viatura da Polícia Militar que fazia ronda nas proximidades, visualizou o veículo suspeito e passou a segui-lo.

Ao alcançarem o veículo roubado, os policiais militares efetuaram a prisão do apelante, sendo que outros três comparsas que com ele estavam, conseguiram fugir correndo. Com o recorrente foram encontrados os pertences das vítimas.

Em razão disso, o apelante foi denunciado com incurso no art.157, §2º, I e II, do CP (fls.02/04). O feito tramitou regularmente.

Então, o juízo
a quo
condenou o apelante, pela prática do ilícito disposto no art.157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado a pena em 06 (seis) anos e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto (fls.99/104).

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição por insuficiência probatória, alegando falta de provas incontestes, acerca da autoria e materialidade delitiva (fls.126/129).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (fls.133/136).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (fls.142/148).

É o relatório.
À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a
absolvição
por fragilidade do suporte probatório. Fundamenta seu pleito recursal exclusivamente na
insuficiência de provas
para a condenação.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, no que se refere à absolvição. Isso porque, resta claro que a sentença está escorreita, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparo.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, qual seja o roubo qualificado, está perfeitamente comprovada.
A primeira prova existente contra ele é o fato de ter sido preso em flagrante delito (fls.08/30), dentro do carro roubado de uma das vítimas e na posse dos pertences subtraídos.

Além disso, ele foi reconhecido pelas vítimas como o autor do delito. Assim, pesa contra ele o depoimento das vítimas.
Ester da Conceição Ferreira
afirma categoricamente que o Réu era um dos autores que invadiram seu quarto, para roubar-lhe os pertences (fls.09). Ela relatou na fase policial, que:

¿(...) foi despertada do sono, com três elementos no interior de seu quarto, dentre eles, estava o indiciado dos autos, os quais sobre grave ameaça passaram a revistar seu quarto, em seguida acharam um cofre de barro com dinheiro em seu interior, o qual foi roubado, juntamente com sua bolsa que também tinha a importância de R$ 314,00 reais aproximadamente; Que percebeu que os três meliantes empunhavam uma arma de fogo, os quais todo tempo faziam ameaças dizendo que iriam cortar o dedo do neto da declarante caso esta não desse mais dinheiro (...)¿.

Já a vítima
Geovany Tarcísio Belo Gomes
, na presença da autoridade policial, relatou de forma clara e consistente que:
¿(...) foi vítima de crime de roubo, ato realizado por quatro indivíduos dentre os quais o flagranteado VALCICLEI CARDOSO DE OLIVEIRA, um dos quais portava arma de fogo e sob grave ameaça subtraíram da vítima um veículo Fiat Idea de cor predominantemente branca (TÁXI) de placa QDE7004 e a quantia de aproximadamente R$ 800,00, após o que os criminosos adentraram na residência da senhora Ester da Conceição Ferreira, a quem também assaltaram subtraindo seus objetos (...)¿.

Destarte, a autoria e a materialidade estão perfeitamente comprovadas, principalmente pelas declarações das vítimas. As referidas declarações foram reafirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se depreende do DVD de mídia juntado aos autos (fls.88), oportunidade em que a testemunha de acusação confirmou o narrado pelas vítimas.

Dessa forma, estão devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, o que torna o pleito de insuficiência de provas, trazido pelo recorrente, tese isolada e em descompasso com o conjunto probatório. Esse entendimento tem aporte na jurisprudência deste E. Tribunal, vejamos:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB). MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas: Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.
Omissis... CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

A versão apresentada pela defesa, quanto ao pleito absolutório, não se mostra digna de crédito, contrariando as provas orais, em especial a palavra das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmam de forma cabal a materialidade e autoria delitiva.

De igual forma, não há que se falar em insuficiência de provas à condenação, principalmente quando das declarações prestadas pelas vítimas, assim como a prova testemunhal produzida nos autos (fls.88- Mídia).

Da análise conjunta de todas as provas dos autos, estas se mostram em consonância lógica. Assim, fica inquestionável a comprovação da autoria delitiva. O depoimento das vítimas é coerente e harmônico, a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo como desqualificar as referidas declarações, ainda mais quando corroboradas com a prova testemunhal.

Os crimes contra o patrimônio são praticados geralmente na clandestinidade. Ou seja, em situação que se encontram apenas o sujeito ativo e passivo da infração, escassas vezes há a presença de testemunha ocular. Por essa razão, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria, ainda mais quando corroborada com as provas testemunhais.

O tema é pacífico nos Tribunais Superiores, valendo citar trecho de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
`nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios¿
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ.¿ (STJ - AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF - Ministro JORGE MUSSI, DJe 12/05/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, no que se refere à autoria e materialidade do crime, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida. Torna-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo na insuficiência de provas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora